Tribunal: TCU
Processo: 013.901/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3557/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do município de Lagoa Seca/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, por força do Termo de Parceria de 2006, firmado entre o referido município com o Centro de Educação Ambiental e Geração de Emprego - Ceneage para execução de programas do Sistema Único de Saúde; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 44/46) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 47); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 4/4/2012, data do conhecimento da irregularidade ou do dano, o qual se deu por meio da emissão do Relatório de Auditoria Complementar a que se refere a peça 9, de responsabilidade do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus (art. 4°, inciso IV), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 26/12/2018, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 13 da instrução, peça 44), e atentando que o intervalo havido entre a data do conhecimento da irregularidade ou do dano, correspondente à data em que o Relatório de Auditoria Complementar do Denasus foi concluído (peça 9), em 4/4/2012 , e a elaboração do Parecer-PB/SEAUD/PB/CGNE/SE/MS 32/2018 (peça 5), de 26/12/2018 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.901/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Lagoa Seca/PB (08.997.611/0001-68). 1.2. Entidade: Município de Lagoa Seca/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.